Tribunal: TJDFT
Processo: 0753139-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VIOLÊNCIA CONTRA O MENOR. GUARDA COMPARTILHADA IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que melhor atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação do filho.
2. A modalidade de guarda deve ser sempre a que melhor atender aos interesses da criança e, assim, a alteração poderá ocorrer se verificado que os genitores não se ajustam à guarda compartilhada na prestação da devida assistência moral, educacional e material.
3. No caso concreto, evidente que o contexto familiar de violência contra o menor inviabiliza a manutenção da guarda compartilhada, razão pela qual foi alterada para guarda exclusiva do genitor.
4. “Em casos nos quais há indícios de violência doméstica e familiar, a guarda compartilhada é incompatível por constituir fator de incremento do risco de novas agressões contra a vítima” (Acórdão 1147305, 07045786620188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Sendo as provas documentais existentes nos autos suficientes para o deslinde da questão, desnecessária a realização de prova testemunhal. Rejeitado o argumento de que ocorreu o cerceamento de defesa.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.